Tribunal: TJMT
Processo: 1033856-31.2020.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1033856-31.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JUCINEY SILVA - CPF: 181.701.021-20 (AGRAVADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FALHA NA GESTÃO DE CONTA VINCULADA. OMISSÃO NA APLICAÇÃO DE RENDIMENTOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do Código de Processo Civil, por aplicação do Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça. O agravante sustenta ilegitimidade passiva para responder por demanda que discute atualização monetária de conta vinculada ao PASEP, alegando ser mero mandatário da União Federal, sem ingerência sobre índices de correção monetária estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP, especificamente quanto à omissão na aplicação de rendimentos e atualização monetária; (ii) definir se a competência para julgamento da demanda pertence à Justiça Estadual ou à Justiça Federal; e (iii) determinar qual o prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual do PASEP.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, firmou entendimento de que o Banco do Brasil detém legitimidade passiva para figurar em demandas que discutem falhas na prestação do serviço de administração das contas individuais do PASEP, incluindo casos de omissão na aplicação de rendimentos e atualização monetária, saques indevidos e desfalques.

4. A pretensão deduzida não se limita à revisão de índices de correção monetária estabelecidos normativamente pela União, mas envolve alegação de má gestão da conta pelo Banco do Brasil, com descumprimento do dever legal de preservar o valor das cotas, caracterizando responsabilidade civil por falha na prestação do serviço.

5. A competência para julgamento da demanda pertence à Justiça Estadual, uma vez que não há intervenção direta da União nem discussão sobre norma de aplicação geral federal, mas apenas responsabilidade por atos materiais praticados pela instituição financeira na condição de gestora operacional.

6. O prazo prescricional aplicável é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil, contado da ciência do desfalque pelo titular da conta, por se tratar de relação jurídica de direito privado entre o beneficiário e o Banco do Brasil, não incidindo o prazo quinquenal do Decreto-Lei no 20.910/32.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para responder por demandas que discutem falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, incluindo omissão na aplicação de rendimentos e atualização monetária, conforme Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A competência para julgamento de demandas que versam sobre responsabilidade por atos materiais praticados pela instituição financeira na gestão operacional do PASEP pertence à Justiça Estadual, quando não há intervenção direta da União ou discussão sobre norma federal de aplicação geral. 3. O prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, contado da ciência inequívoca do titular sobre os desfalques."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.021, 1.030, I, "b", e V; CC/2002, art. 205; Decreto no 72.276/76, art. 9o, § 8o; Lei Complementar no 26/1975, art. 10; Decreto no 4.751/2003.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150 (REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 09.03.2022).

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL 1033856-31.2020.8.11.0041

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: JUCINEY SILVA

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de
agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema no 1.150/STJ.

O agravante menciona que a decisão agravada aplicou automaticamente o Tema 1150, todavia, aqui não discute apenas má-gestão, mas também a ilegitimidade passiva (ponto não enfrentado pelo acórdão), correção monetária prevista em normas federais específicas (LC 26/1975 e Decreto 72.276/76), o que foge do Tema 1150 e discute competência, prazo prescricional e natureza do pedido, cujos fundamentos não foram adequadamente enfrentados pelo acórdão.

Aduz que não figura como gestor do PASEP para fins de definição de índices de remuneração, mas mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional) (id. 332231920)

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 333046886.

Sem contrarrazões (id. 342577364).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de
agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema no 1.150/STJ.

O agravante interpôs recurso especial,
com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão de id. 307148896. Alegou violação aos arts. 338, 932, V, “b”, e 1.030, II e V, do CPC, ao art. 9o, § 8o, do Decreto no 72.276/76, ao art. 10 da Lei Complementar no 26/1975 e ao Decreto no 4.751/2003, assim como a existência de dissídio jurisprudencial.

Nas razões do recurso especial, o ora agravante defendeu que a matéria discutida é de competência e responsabilidade única e exclusiva da União; aduziu que é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional.

Entretando, na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, a Eminente Relatora entendeu pelo interesse de agir da autora diante da divergência entre o valor disponível em conta do PASEP e o saldo apurado na perícia, além da legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por erros na gestão ou falhas de atualização das contas do PASEP, uma vez que é o responsável operacional pelo atendimento ao público e movimentação das contas.

Constou ainda na citada decisão, que a controvérsia instaurada não versa sobre a recomposição do saldo a partir da aplicação de índices legais de responsabilidade da União, mas, sim, sobre a falha na gestão da conta pelo Banco do Brasil S.A., consistente na realização de saques indevidos e na omissão quanto à devida aplicação de juros e correção monetária, de modo que a competência para o julgamento da demanda é da Justiça Comum Estadual.

Sobre a prescrição, decidiu a Relatora:

“Assim, considerando que o direito de ação se perfectibiliza com o saque insuficiente em 2012, o prazo aplicável é o decenal do Código Civil (art. 205), e não o quinquenal do Decreto-Lei no 20.910/32 como pretende o apelante, uma vez que a ação versa sobre relação jurídica de direito privado entre a autora e o Banco do Brasil. A ação, proposta em 2020, é tempestiva.”

Com efeito, trata-se de hipóteses específicas contidas no
Tema 1150/STJ.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática dos recursos repetitivos (capítulo II).

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega ofensa ao art. 338 do CPC, ao art. 9o, § 8o, do Decreto no 72.276/76, alterado pelo Decreto no 4.751/2003, e ao art. 10 da Lei Complementar no 26/1975, regulamentado pelo Decreto no 4.751/2003, sob o argumento de que o acórdão recorrido ignorou a sua ilegitimidade passiva.

Isso visto que, a seu ver, “
o BANCO DO BRASIL, sempre atuou como mero mandatário ou mero administrador da conta, não tendo qualquer interferência na eleição de índices ou forma de correção estabelecida pela própria Lei ou a União
”.

Aduz que “
o BANCO DO BRASIL aplicou os índices de correção conforme determinava o Conselho Diretor, razão pelos quais os acréscimos pleiteados pela parte autora ora recorrida, correspondem a índices de correção diversos daqueles previstos no regramento jurídico do Pasep
”.

Outrossim, ressalta que “
é a União Federal quem deve figurar no polo passivo, pois o fundo PIS?PASEP é gerido por um Conselho Gestor Vinculado ao Ministério da Fazenda, conforme disposto no artigo 9o §8 do Decreto 72.276/76, alterado pelo Decreto n.o 4751/2003, atual Decreto n.o 9.978/2019
”.

Destaca que “
NA PRESENTE DEMANDA A PARTE AUTORA NÃO APONTA UM LANÇAMENTO A ESSE TÍTULO DESFALQUES/SAQUES INDEVIDOS E TAMBÉM NÃO SE VOLTA CONTRA OS INDICES APLICADOS PELO CONSELHO DIRETOR DO PASEP
”, pois “
A PRETENSÃO É CLARAMENTE REVISIONAL DE SALDO POR ELEIÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA DIVERSOS DOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA DO PASEP, TORNANDO O BANCO, VIA DE CONSEQUENCIA, PARTE ILEGÍTIMA, ATÉ MESMO PORQUE FOI A UNIÃO QUEM DITOU AS REGRAS DE REMUNERAÇÃO DO SALDO AO LONGO DO TEMPO
”.

No entanto, inferem-se dos autos os seguintes fundamentos de decidir:

III. razões de decidir

3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração das contas PASEP, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.150, quando se trata de omissão na aplicação de rendimentos ou correção monetária.

4. A competência para julgamento da demanda é da Justiça Estadual, pois não há intervenção direta da União nem discussão sobre norma federal.

5. Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, contado da ciência do desfalque pelo titular da conta, não se tratando de relação jurídica regida pelo Decreto-Lei no 20.910/32.

[...]

O entendimento repetitivo do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o Banco do Brasil detém legitimidade passiva ad causam nas ações que discutem falhas na prestação do serviço de administração das contas individuais do PASEP, inclusive em casos de omissão na aplicação de rendimentos e atualização monetária.

O caso concreto versa justamente sobre a omissão do Agravante em garantir a correta atualização da conta vinculada do Agravado, circunstância que o insere perfeitamente na hipótese do referido precedente vinculante.

A tentativa do Agravante de desconfigurar a natureza indenizatória da demanda, reduzindo-a a mera ação revisional de índices, não se sustenta.

O pedido autoral contém alegações expressas de má gestão da conta PASEP, descumprimento do dever legal de preservar o valor das cotas, ausência de atualização monetária e prejuízo efetivo, fatos que caracterizam responsabilidade civil por falha na prestação do serviço.

A decisão monocrática consignou que a pretensão deduzida pelo Agravado envolve a suposta omissão na aplicação de rendimentos, o que configura falha administrativa de gestão da conta individual vinculada ao PASEP e atrai, por isso, a incidência da tese firmada pelo STJ no Tema 1.150.

No tocante à competência da Justiça Estadual, também não assiste razão ao Agravante.

A jurisprudência já pacificou o entendimento de que, nas demandas em que não se discute norma de aplicação geral da União ou atuação direta de ente federal, mas sim responsabilidade por atos materiais praticados pela instituição financeira na condição de gestora operacional, a competência permanece na Justiça Comum Estadual.

A decisão unipessoal expos, com clareza, que não há intervenção direta da União na lide, tampouco questionamento de norma federal ou atuação da Fazenda Nacional, o que afasta a competência da Justiça Federal. (Id. 307148896).

Logo, verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento do Recurso Especial no 1895936/TO, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 1.150, firmou a seguinte tese:

i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
;
ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e
iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. (Grifo nosso)

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
se denota
que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.150/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do art. 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026